Tribunal: TJSP
Processo: 1010035-84.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Retificação de Data de Nascimento
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação indenizatória por dano material e moral. Cerceamento de defesa não verificado. Alegação dos apelantes de que foram impedidos de se casarem na data agendada em cartório em razão de rasura na certidão de nascimento do primeiro contraente. Situação que teria ocasionado dano moral, pois estariam na presença de todos os padrinhos e madrinhas.
Autos n.o 1008138-21.2018.8.26.0482 que reconheceu

Ementa:

Ação indenizatória por dano material e moral. Cerceamento de defesa não verificado. Alegação dos apelantes de que foram impedidos de se casarem na data agendada em cartório em razão de rasura na certidão de nascimento do primeiro contraente. Situação que teria ocasionado dano moral, pois estariam na presença de todos os padrinhos e madrinhas.
Autos n.o 1008138-21.2018.8.26.0482 que reconheceu equivoco no assento de nascimento do primeiro requerente, pois se constatou 1961 ao invés de 1971. Naqueles autos foi determinada a retificação do assento.
Dano moral. Inexistência. O casamento é um negócio jurídico complexo, não se ultimando deliberadamente pelo tão só consentimento dos contraentes. Depende de um procedimento prévio de habilitação perante o oficial de registro civil. Situação que não se verificou no caso concreto, consoante informação do Cartório de Registro Civil oficiado onde celebraria o ato. Improcedência. confirmada.

Recurso desprovido.